Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713498-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 58032624) opostos pela agravante, BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi o pedido de liminar. Alega obscuridade no decisum. Aduz que, na origem, em sede de cumprimento provisório de sentença, teria sido aplicado incorretamente a correção monetária sobre o novo aluguel fixado em sentença de revisional. Repisa os argumentos esposados nas razões do agravo de instrumento, ao que insiste que estão preenchidos os requisitos autorizadores da liminar. Ao final, pugna pelo efeito infringente, “para que sejam sanadas as obscuridades concedendo a tutela de urgência pleiteada, como de direito.” É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega obscuridade no decisum embargado. Sem razão. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Com a devida vênia, mas este vício não se verifica na decisão, tanto é que a parte demonstra ter compreendido perfeitamente seus termos. Vale dizer que a parte embargante sequer indica qual ponto da decisão não teria sido clara, ou incompreendida, logo, inexiste falar em obscuridade. Com a devida vênia, observa-se que, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, a parte embargante pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois, venham conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator